Tribunal: TCU
Processo: 033.356/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades na execução, durante o exercício de 2014, do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, tendo originalmente como responsáveis a Drogaria Goiás Comércio de Produtos Farmacêuticos Eireli. e sua sócia administradora, Sra. Paula Christina Gomes Gonçalves Lenza, em razão de irregularidades na gestão dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, no período de janeiro de 2014 a fevereiro de 2015, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Drogaria Goiás Comércio de Produtos Farmacêuticos Eireli, de sua sócia administradora, a Sra. Paula Christina Gomes Goncalves Lenza, e de outro sócio administrador, no período de 14/04/1989 a 13/01/2016, o Sr. Celismar Goncalves, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.397,60 28/02/2014 1.251,45 28/02/2014 743,51 16/04/2014 2.218,50 16/04/2014 1.036,42 12/05/2014 7,80 12/05/2014 53,46 12/05/2014 4.053,00 12/05/2014 36,91 12/05/2014 1.577,40 30/05/2014 511,48 30/05/2014 25,20 07/07/2014 148,06 07/07/2014 50,37 07/07/2014 93,60 07/07/2014 46,80 31/07/2014 1.931,98 31/07/2014 36,91 01/08/2014 417,26 01/08/2014 24,00 01/09/2014 6.189,30 01/09/2014 6.483,29 09/09/2014 73,82 09/09/2014 57,60 01/10/2014 10.133,70 01/10/2014 8.326,90 02/10/2014 30,54 02/10/2014 5607,16 03/11/2014 16.234,50 03/11/2014 4,80 03/11/2014 26,73 03/11/2014 30,00 03/11/2014 6.808,39 28/11/2014 16.785,00 28/11/2014 20.511,60 14/01/2015 49,20 14/01/2015 6.358,35 14/01/2015 248,84 14/01/2015 165,60 14/01/2015 7.659,56 09/02/2015 25.479,75 09/02/2015 54,00 09/02/2015 91,62 09/02/2015 9.2. aplicar, individualmente, à Drogaria Goiás Comércio de Produtos Farmacêuticos Eireli, e seus sócios administradores, Sra. Paula Christina Gomes Goncalves Lenza e Sr. Celismar Goncalves, a multa prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1.e 9.2 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 e no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.